Tribunal: TJMT
Processo: 1030934-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030934-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 00.075.140/0001-29 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RESCISÃO UNILATERAL – USUÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO –

POSSIBILIDADE DE

MANUTENÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - V
erifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida, em especial pelo laudo expedido por profissional médico
,
o qual aponta o diagnóstico da paciente (Transtorno do Espectro Autista), com a necessidade manter o seguimento contínuo e regular
do tratamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por OSE INDUSTRIA E COMERCIO

EIRELI - EPP, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de

Urgência de n. 1042057-24.2023.8.11.0003, manejada em face da UNIMED RONDONOPOLIS

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia

compelir a agravada a manter o plano de saúde para todos
os
usuários, em especial a criança Alice que sofre de

autismo e faz tratamento contínuo, até o julgamento final do processo.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida afronta aos dispositivos normativos e legais

aplicáveis à espécie, pois estão presentes todos os requisitos da tutela de urgência requestada, especialmente

o perigo da demora no fornecimento do tratamento recomendado pelo profissional médico.

Alega que a não manutenção do plano até o julgamento da lide produzirá severas consequências aos

usuários do plano, em especial a menor Alice, por ser portadora do Transtorno do Espectro Autista -TEA e

estar em tratamento contínuo.

O pedido liminar de efeito
ativo foi
deferido à id. de n.
197623185
.

Contra
minuta
pelo desprovimento do recurso apresentada à id de n.
201884159
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada a manter o plano de saúde para
todos os usuários
, em especial a criança Alice que sofre de autismo e faz tratamento contínuo, até o julgamento final do processo.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos
do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente,
verifica-se que
estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida,
em especial pelo laudo expedido por profissional médico (id 196736697), o qual aponta o

diagnóstico da paciente (Transtorno do Espectro Autista), com a necessidade manter o seguimento contínuo

e regular, por período indeterminado, com psicóloga ABA 20 horas/semana, fonoaudióloga 4x/semana,

terapia ocupacional com integração sensorial 2x/semana e psicomotricidade 2x/semana
.

Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo da demora, na medida em que a falta de

tratamento adequado e eficaz ao problema da
usuária do plano
poderá prejudicar o seu desenvolvimento para as

atividades normais e cotidianas da vida de forma irreversível.

Deve ainda prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade dos beneficiários do plano de saúde

celebrado com a agravada, que ficariam privados de atendimento em caso de suspensão do plano.

Máxime porque é maior o risco de a agravante ficar sem a cobertura de serviços médicos e hospitalares,

do que da operadora do plano de saúde, que continuará a receber integralmente as mensalidades.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Ação cominatória. Decisão que deferiu a tutela de urgência para impelir a parte ré à manutenção do contrato de plano de saúde coletivo empresarial. Recurso do demandado. Presença de elementos aptos para possibilitar o deferimento da antecipação de tutela, à luz do artigo 300 do CPC. Beneficiária com câncer de intestino que necessita do plano para continuar tratamento oncológico. Aplicação analógica dos art. 13, parágrafo único, inciso III e 35-E, inciso IV,
todos da Lei nº 9.656/98. Tema 1082 do STJ. Rescisão do contrato que, nesta circunstância peculiar, fere a boa-fé contratual e se contrapõe à função social do contrato. Decisão mantida. Recurso não provido. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2315313-88.2023.8.26.0000; Relator (a): Emerson
Sumariva
Júnior; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 06/02/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. Recurso interposto contra decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória para determinar a manutenção do contrato, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Insurgência. Não acolhimento. Plano coletivo composto por três vidas, sendo que pai e filho se encontram em tratamento médico. Operadora que confessa ter cancelado diversos contratos que não são mais lucrativos. Não constatada motivação idônea, neste estágio de cognição, para a rescisão unilateral efetivada. Operadora, ademais, que não assegurou a continuidade dos cuidados assistenciais ao paciente que se submete a tratamento contínuo, ao menos até a migração para plano diverso. Tema 1.082 do STJ. Determinação de manutenção do contrato que preserva a relação já estabelecida, em razão da qual a operadora de planos de saúde recebe contraprestação pelos serviços colocados à disposição dos beneficiários. Requisitos para a concessão da tutela de urgências preenchidos, nos termos do art. 300 do CPC. Multa fixada pelo descumprimento que não se mostra exorbitante, considerando as peculiaridades do caso concreto. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 43945).

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2217551-72.2023.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2024; Data de Registro: 29/01/2024)

Assim,
mostra-se prudente a manutenção do plano de saúde contratado até o julgamento da demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a decisão de base e determinar que operadora de

plano de saúde agravada mantenha em atividade o plano de saúde da agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024